Tribunal: TJDFT
Processo: 0763955-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO. TRANSAÇÕES FORA DO PADRÃO DO PERFIL. FALHA DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na petição inicial para condená-lo a ressarcir o valor de R$24.833,55. Em suas razões, o recorrente alega que se trata de fortuito externo e a ausência de responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas com cartão pessoal e senha do correntista. Sustenta a inexistência de negligência do banco no exercício de suas atividades e eventual culpa do recorrido e terceiro. Pugna pela inexistência de danos material.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, Súmula 297 do STJ. Neste contexto, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula n. 479 do STJ.
IV. Na espécie, consta do boletim de ocorrência que o autor recebeu uma ligação da Central de Atendimento supostamente do recorrente alegando que havia tido uma tentativa de acesso no aplicativo do Banco. No mesmo dia a tarde, relata que ao acessar o aplicativo do Banco pelo seu celular foi solicitado a alteração de acesso à conta, o que foi feito. Após essa alteração, recebeu uma nova ligação alegando que haviam conseguido acesso a sua conta e que precisava realizar verificação de segurança nos dispositivos e deveria baixar o módulo de segurança no site “modulodesegurançabb.weebly.com.” denominado “anydesk”. Afirma que após baixar o aplicativo, os criminosos tomaram o controle do celular. A partir desse momento foram realizadas três transferências dia 10.10.2023 no valor de R$5.000,00, R$10.000,00 e R$2.900,00 e via PIX o valor de R$13.000,00; transações que o autor afirma ser fraudulentas, caracterizando-se o golpe da falsa central de atendimento.
V. É incontroverso que o autor foi vítima de estelionatários e que, logo após a transação ele tomou medidas a impedir novas transações. Nota-se que registrou o boletim de ocorrência e ligou para o banco para notificar o ocorrido para obstar novas transações. Observa-se que todas as operações foram efetivadas em um curto espaço de tempo e no mesmo dia (ID 59960706 – pág. 1), o que corrobora com as alegações do consumidor, pois as operações fogem do seu perfil de movimentações bancárias, caracterizando a falha na segurança bancária. De outro lado, o recorrente não faz prova da regularidade das transações, bem como não comprova nenhuma daquelas causas excludentes previstas no §3o do art. 14 do CDC. Assim, configurada a falha na prestação de serviço do recorrente, capaz de atrair a sua responsabilidade objetiva, deve restituir ao autor os prejuízos sofridos.
VI. Contudo, o caso é de culpa concorrente, devendo ser compartilhada a responsabilidade civil nos termos do art. 945 do CC, pois de um lado a responsabilidade é objetiva do banco que negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou a realização de transação fora do perfil da cliente e, de outro, a parte autora concorreu culposamente ao dano sofrido, pois possibilitou em parte o êxito da conduta criminosa ao instalar o aplicativo malicioso e permitir que os estelionatários tivessem acesso às suas contas bancárias. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1796005, 07199209320238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024.)
VII. Desse modo, verifica-se que as transações fraudulentas resultaram no montante de R$30.900,00 e a quantia de R$6.066,45 foi recuperada. Com efeito, a sentença deve ser reformada para limitar a condenação da parte ré à 50% dos prejuízos apurados, o que perfaz o valor R$12.416,77 (doze mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos).
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente do autor, limitando a responsabilidade do recorrente em 50% do montante apurado, perfazendo o total de R$12.416,77 (doze mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos). Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Mantidos os demais termos da sentença.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.